Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRONICOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL (RENAJUD E INFOJUD). INTERTÍCIO DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. LAPSO RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF, dentre outros) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (quase dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.